Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002458-24.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: BIANCA ANTONIA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Ana Karolina Bulhões, em favor de BIANCA ANTÔNIA DOS SANTOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no1003391-02.2021.8.11.0042.
Sustenta a impetrante que a prisão da paciente ocorreu em 12/02/2021, sendo que na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantir a ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Afirma que no dia 12/04/2021, o Ministério Público Estadual ofereceu a exordial acusatória e, posteriormente, no dia 28/06/2021 a defesa apresentou defesa prévia.
Nesse contexto, afirma restar claro o constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, vez que a paciente encontra-se há mais de 01 (um) ano presa preventivamente, extrapolando em muito, o tempo razoável para o término da instrução processual.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação de culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, de modo que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal. No caso, não há como antever se a demora na instrução se deu por negligência da autoridade judicial, devendo, antes, ouvir a autoridade coatora para análise do prazo no caso concreto.
Demais disso, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus.
Assim, ao menos neste momento, a garantia da ordem pública está evidenciada até porque a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente indicou não só a materialidade e os indícios da autoria, mas também observou tratar-se de paciente recalcitrante, porquanto já possui condenação definitiva pelo delito de organização criminosa n.o 0007332-31.20017 (consulta ao processo de referência id. 50126147 - ação penal 1003391-02.2021.8.11.0042 – págs. 51/55 - pdf). Vejamos:
Assim, por não estar comprovada de forma inconteste desídia exclusiva por parte do juízo de origem, e por ser matéria que se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, necessária a colheita das informações da autoridade tida como coatora para análise, sem sombra de dúvidas, da pretensão almejada, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator